Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM: NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DE 13.4.2015. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade (ou não) do recorrente quanto à transferência veicular, bem como à obrigação de pagar decorrente dos débitos vinculados ao veículo a partir da tradição. Insurgência do requerido contra sentença de parcial procedência.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não é o proprietário do veículo, e, por isso, não tem responsabilidade no pagamento dos débitos incidentes sobre o bem; (b) “jamais” teria conduzido o veículo; (c) “não existe prova de que o requerente alienou o veículo em questão”; (d) o veículo estaria em posse de terceiro.

III. Sucede, porém, que no caso concreto o recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20 e Enunciado 78 do FONAJE), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão: o recorrente, devidamente citado/intimado à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido.

IV. Não fosse isso suficiente, os elementos probatórios (procuração formalizada em 13.4.2015 – ID. 32541638; declarações de identificação do condutor infrator firmadas pelo recorrente e sua esposa em 08.6.2016 – ID. 32541754) amparam a versão narrada pelo recorrido, pois evidenciam a concretização do negócio jurídico de compra e venda de veículo GM-CELTA/2006, placa JKC 6102, com o requerido em 13.4.2015, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem.

V. Além disso, por meio de consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifica-se que o próprio recorrente, no MS 0704033-44.2019.8.07.0005 (extinto por inércia do impetrante), teria afirmado ser o proprietário do aludido veículo, bem como efetuado o pagamento de débitos a ele vinculados com vencimento em 11.6.2019, a fim de obter a liberação do veículo apreendido. Insubsistente, pois, a tese aventada.

VI. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) de impor ao primário adquirente do veículo (requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, §1o).

VII. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação de pagar os débitos vinculados ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 13.4.2015.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).